Tribunal: TJDFT
Processo: 0711804-22.2023.8.07.0009
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. VENDA DE VEÍCULO. NEGÓCIO JURÍDICO NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial. A recorrente pede que os fatos alegados na petição inicial sejam reputados verdadeiros em razão da revelia da primeira requerida. Requer o reconhecimento da responsabilidade da primeira recorrida pelos débitos de multas incidente sobre o veículo objeto dos presentes autos, além de indenização por dano moral.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 62200199). Dispensado do recolhimento do preparo em razão da gratuidade de justiça, ora deferida por estar patrocinada pela Defensoria Pública. Contrarrazões apresentadas pelo Distrito Federal e DETRAN/DF (ID 62200205).
3. A revelia decretada não induz, automaticamente, à procedência do pedido inicial, tendo em vista tratar-se de efeito meramente processual, atinente à presunção de veracidade dos fatos noticiados pela parte autora, devendo o julgador formar seu convencimento baseado nas alegações formuladas pelas partes, amparadas pelas provas apresentadas. Ademais, a teor do art. 373, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.
4. No presente caso, a autora não se desincumbiu do seu ônus probatório. Não há nenhum documento nos autos que comprove a compra e venda do veículo. Registra-se que as conversas de whatsapp não demonstram a negociação entre as partes. Logo, o conjunto probatório é insuficiente para comprovar a realização do negócio jurídico, razão pela qual deve ser mantida a a sentença que não aplicou os efeitos da revelia e julgou pela improcedência dos pedidos.
5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.
6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.